Tribunal: TJDFT
Processo: 0752649-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752649-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DIAS PIMENTEL REINOSO, FLAVIA ALVES DE LIMA PAIVA AGRAVADO: VICENTE DE SOUZA JUNIOR, V DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, RICARDO DIAS PIMENTEL REINOSO e FLÁVIA ALVES DE LIMA PAIVA, contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de VICENTE DE SOUZA JUNIOR e GRUPO PALATINOS CONSTRUÇÕES LTDA. Em petição de Id n° 79245008, o patrono da parte agravada (VICENTE DE SOUZA JUNIOR – CPF: 088.467.766-40; V DE SOUZA JUNIOR - CNPJ: 22.818.277/0001-69) informou a renúncia do mandato, demonstrando a ciência da parte representada. Contudo, o Despacho subsequente, em evidente erro material, determinou “a exclusão dos patronos da parte agravante e, sobrevindo a constituição do novo procurador, proceda as alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico”. (ID 79379661.) Assim, assiste razão a parte agravante ao requerer a retificação do erro, conforme informado na petição de Id no 79448510. Diante do exposto, em retificação ao erro material do despacho de Id n° 79379661, promova a Secretaria da 2a Turma a exclusão do patrono, Dr. MARCUS VINICIUS REIS - OAB/DF 15.869, da parte agravada (VICENTE DE SOUZA JUNIOR – CPF: 088.467.766-40; V DE SOUZA JUNIOR - CNPJ: 22.818.277/0001-69) e, sobrevindo a constituição do novo procurador, proceda as alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico. Por fim, aguarde-se o decurso do prazo para apresentar contrarrazões ao agravo interposto. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2025 13:56:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador